Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA LEGITIMIDADE. ATIVA DO SINDICATO. DESACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DILAÇÃO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREMATURO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Apesar de ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado.
3. O reconhecimento, na origem, da legitimidade ad causam dos substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato
4. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura, a relação processual cujo fim é a solução do conflito de interesses.
5. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constitui um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. De acordo com o disposto no art. 104 do CPC, pode ocorrer a dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1o, do citado artigo.
6. Considera-se plausível a justificativa para o pedido de dilação de prazo para emenda da inicial, considerando que o título executivo judicial coletivo alcança milhares de sindicalizados, cada qual com seus respectivos créditos, pulverizados em diversos cumprimentos de sentença individual, a exigir do sindicato elaboração minuciosa de cálculos e coleta de documentos de cada substituído.
7. Em atenção ao princípio da cooperação, e levando-se em conta a natureza dilatória do prazo de emenda e de regularização da representação processual, bem como a existência de justificativa plausível para o pedido de prorrogação do prazo formulado pela parte autora, deve ser tornada sem efeito a sentença de indeferimento da inicial.
8. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.